Tribunal: TJBA
Processo: 0501994-57.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501994-57.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDA ANDRADE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 1,27 e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber
(i) se a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes foi legítima;
e
(
ii
) se o montante fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. Não havendo comprovação da origem do débito pela ré, ficou caracterizada a negativação indevida da autora.

4. Em casos análogos, o valor de R$ 10.000,00 tem sido considerado adequado pelo Tribunal para garantir a proporcionalidade e a razoabilidade na reparação por danos morais.

5. Mantém-se a declaração de inexistência do débito e eleva-se o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
"Em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 80062188920208050001, Rel. Desa. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, j. 25.08.2020; TJ-BA, APL 80329085820208050001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
apelação nº 0501994-57.2014.8.05.0274
, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
IVANILDA ANDRADE SOARES
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .